Tribunal: TJMT
Processo: 1030140-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1030140-93.2020
APELANTE: JACIR BARBOSA XAVIER
APELADA: LUCÉLIA SANTOS GONÇALVES
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, INCISO III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença, que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (AgR 37941/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, terceira câmara de direito privado, Julgado em 04/07/2018)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por JACIR BARBOSA XAVIER visando reformar a decisão de ID no 74832468 proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença no 1030140-93.2020.8.11.0041, movido em face de LUCÉLIA SANTOS GONÇALVES, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação da requerente para prosseguir com o andamento do feito, apresentando planilha de cálculo atualizada, abatendo valores desta.
Nas razões do recurso, de ID no 74832478, em apertada síntese, a parte recorrente discorre sobre os valores gastos com a manutenção e venda do imóvel objeto da lide. Ao final, requer o provimento do recurso para a total procedência da impugnação, com o fito de ser acrescentado novos valores para serem abatidos no cálculo contestado.
As contrarrazões foram apresentadas, no ID no 74832481, por meio das quais a parte adversa pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via recursal eleita, que seria o recurso de agravo de instrumento, e diante da ausência de dialeticidade recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.
In casu, a decisão combatida se limita à parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença e determinação de intimação da requerente para prosseguir com o andamento do feito, apresentando planilha de cálculo atualizada, abatendo valores desta.
À vista disso, resta evidente a existência de decisão interlocutória, que não põe fim à execução, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento, consoante disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo o recurso de apelação inadmissível, em face da inadequação da via eleita.
Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:
“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).
Confira, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).
Aliás, o c. STJ de longa data se manifesta a respeito do Agravo de instrumento como recurso cabível contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extingui-la:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELACAO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomao, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido” (REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).
No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.A decisão que em Cumprimento de Sentença rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e determina o prosseguimento da lide é interlocutória, portanto atacável via Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso VII do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro. (Ap 38267/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018)
E desta c. Câmara:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (AgR 37941/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)
Como se vê, não há como superar tal irregularidade.
Dispositivo.
Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.
Ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR